Tribunal: TJMT
Processo: 1007799-34.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007799-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GRIZOSTINHO DA SILVA FILHO - CPF: 581.445.011-87 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.313.766/0001-09 (APELANTE), FABIOLA MEIRA DE ALMEIDA BRESEGHELLO - CPF: 267.960.168-82 (ADVOGADO), MILENA CALORI SENA - CPF: 229.866.978-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. CONTA SALÁRIO. CARTÃO PRÉ-PAGO COM FUNÇÃO CRÉDITO. CARTÃO CARUANA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO REITERADA DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PEDIDO GENÉRICO DE DANOS MATERIAIS. INÉPCIA PARCIAL DA INICIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais, fundada na suposta ilegalidade de descontos realizados em conta salário do autor.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contratação válida e utilização consciente da função crédito vinculada ao cartão pré-pago fornecido em conta salário; e (ii) verificar a validade e adequação da petição inicial quanto à individualização dos danos materiais alegados.

III. Razões de decidir:

3. Os documentos juntados demonstram que o autor anuiu expressamente à contratação de cartão pré-pago com função crédito, denominado “Cartão Caruana”, autorizando sua ativação após o esgotamento dos valores depositados, conforme Cláusula 7 do Contrato.

4. A utilização contínua e reiterada da função crédito por aproximadamente quatro anos revela ciência e concordância com os encargos incidentes, não se configurando falha na prestação do serviço ou ilicitude contratual.

5. O pedido de repetição de indébito é inepto por ausência de individualização dos valores supostamente cobrados indevidamente, impondo o reconhecimento parcial da inépcia da petição inicial, conforme art. 319, III, do CPC.

6. Inexistindo ilicitude contratual, falha de informação ou prova de dano, não há fundamento para indenização por danos materiais ou morais.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido. Reconhecimento, de ofício, da inépcia parcial do pedido de indenização por danos materiais e improcedência dos demais pedidos.

Tese de julgamento:

"1. A utilização reiterada e consciente de função crédito em cartão pré-pago vinculado a conta salário, nos termos de contrato formalmente celebrado, afasta a ilicitude nas cobranças de encargos e tarifas. 2. A ausência de individualização dos valores tidos como indevidos inviabiliza o pedido de repetição de indébito, por configurar inépcia parcial da petição inicial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, III; 373, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-SP, AC 1010232-66.2017.8.26.0161, Rel. Des. Álvaro Torres Júnior, j. 05.08.2021; TJ-MG, AC 10000212554786001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 08.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CARUANA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de “
ação de indenização de danos materiais c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais
” (Proc. no 1007799-34.2024.8.11.0041), ajuizada em desfavor do apelante pelo apelado GRIZOSTINHO DA SILVA FILHO, julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência e inexigibilidade do débito e condenar em danos morais no importe de R$ 6.000,00, pois, segundo o Magistrado,
“restou demonstrado, por meio dos extratos bancários anexados, que a requerida impôs ao autor cobranças relacionadas a tarifas de manutenção, mensalidade diferenciada de cartão e taxas de saque, violando expressamente as normas do Banco Central.”
(cf. Id. no 285465875).

Em suas razões, a apelante sustenta que as cobranças realizadas decorreram da utilização voluntária, pelo apelado, da função crédito de seu cartão, cujo desbloqueio foi formalmente autorizado mediante assinatura de contrato.

Argumenta que o apelado utilizou, de forma reiterada, valores superiores à sua remuneração, circunstância que demonstra a ciência quanto à funcionalidade do cartão.

Defende a legalidade da cobrança de tarifas, amparada pela Resolução CMN no 3.919/2010, e a regularidade dos descontos efetuados em folha salarial, nos moldes contratuais.

Rechaça a configuração de falha na prestação dos serviços ou de ausência de informação, bem como a existência de danos morais, sustentando que não houve abalo psíquico indenizável, tampouco ilícito por parte da instituição financeira. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais e a fixação da correção monetária e dos juros moratórios a partir do arbitramento definitivo da indenização.

Pede, então, o provimento do recurso, para reconhecer
“a procedência dos argumentos apresentados e reformando integralmente a sentença de primeiro grau, a fim de que seja assegurada ao apelante a posse legítima sobre o imóvel em litígio, com base no título administrativo emitido pelo Estado de Mato Grosso e nos demais elementos probatórios constantes dos autos.
(cf. Id. no 285465880).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. Id. 285465885).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta nos autos diz respeito à legalidade das cobranças efetuadas por instituição financeira em conta salário do autor, notadamente relacionadas à disponibilização de crédito rotativo, tarifas e encargos, supostamente não autorizados, bem como à ocorrência de falha no dever de informação e eventual responsabilidade civil decorrente.

O recurso comporta provimento.

Inicialmente, observa-se que os documentos juntados pela instituição financeira demonstram, de forma inequívoca, que o autor firmou contrato de adesão ao “Cartão Caruana”, na modalidade pré-paga, vinculado ao recebimento de salários pagos por seu empregador, tendo declarado expressamente concordância com a possibilidade de ativação da função crédito após o esgotamento dos valores depositados, conforme previsto na Cláusula 7 (cf. Id. no 285465866).

Verifica-se, ademais, que, ao longo de quatro anos, o autor fez uso reiterado da linha de crédito disponibilizada no referido cartão vinculado a conta salário, mediante saques, transferências e outras movimentações típicas de conta corrente, justamente em razão da insuficiência dos valores creditados a título de remuneração, nos exatos moldes autorizados contratualmente, conduta que ensejou, por consequência, a incidência dos encargos financeiros estipulados na Cláusula 13 do referido instrumento contratual.

Nesse contexto, evidencia-se que os valores cobrados, bem como os encargos decorrentes, não resultaram de ativação unilateral ou não autorizada da função crédito, mas sim da utilização voluntária e consciente do cartão além do saldo disponível, o que confirma a efetiva contratação e o uso deliberado do serviço de crédito vinculado à conta de pagamento de natureza salarial.

Ressalte-se que o autor não impugnou, de forma específica, a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual, tampouco alegou eventual falsidade documental. Sua argumentação restringe-se à alegação genérica de contratação compulsória do serviço de crédito, vinculada ao recebimento de sua remuneração, limitando-se a questionar a legalidade e a transparência das tarifas, sem, contudo, negar a existência da assinatura ou apresentar qualquer elemento concreto que infirme a validade formal do contrato.

Dessa forma, à luz do conjunto probatório constante dos autos, conclui-se, em sentido diverso da r. sentença, que a assinatura aposta no contrato comprova a ciência e a concordância do autor com a contratação da funcionalidade de crédito vinculada ao cartão fornecido, inclusive quanto aos encargos incidentes pela sua utilização, nos exatos termos pactuados.

Não se pode admitir, em um ambiente contratual regido pela boa-fé objetiva, que o consumidor se beneficie de determinado serviço, valendo-se do crédito disponibilizado por aproximadamente quatro anos, e posteriormente negue a existência da contratação, pretensão que beira o enriquecimento sem causa.

Destaco, ainda, que o pedido de indenização por danos materiais, formulado sob a rubrica de repetição de indébito, carece de qualquer individualização ou quantificação mínima na petição inicial.

De acordo com a exordial (cf. Id. n° 285465385), foi requerido:
“e) A repetição de indébito em dobro de todos os valores pagos indevidamente pelo Requerente no que tange ao objeto da presente demanda, e o valor devidamente corrigido que será liquidado em fase de cumprimento de sentença; f) Seja condenado o Requerido a apresentar de forma CLARA, através de planilha, todas as cobranças mês a mês dos últimos 5 anos, os valores cobrados do Autor referente a taxas e tarifas bancária, bem como, todos os valores cobrados referente a disponibilização do cheque especial, inclusive os juros, sob pena de multa diária, que deve ser arbitrada pelo juízo;”
.

Ou seja, além de genérico, o pedido inverte indevidamente o ônus probatório, ao transferir à instituição financeira a incumbência de apresentar planilha com os supostos valores cobrados de forma indevida, quando o autor, que tem acesso integral aos extratos bancários, não individualiza ou delimita qualquer valor específico que entenda indevido.

Tal conduta processual configura inépcia, nos termos do art. 319, III, do CPC, pois não individualiza o dano material que sofreu e pelo qual o autor quer ser indenizado, o que impede o acolhimento do pedido..

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL – Petição inicial – Inépcia – Configuração – Extinção do processo, sem resolução do mérito – Admissibilidade – Ação de indenização por danos materiais e morais -
Autora não individualizou o dano material que sofreu e pelo qual ela quer ser indenizada
, parecendo que os fatos que expôs conduziriam mais a uma prestação de contas, do que a uma reparação pecuniária – Se ela escolheu a via indenizatória, não podia ignorar, por força do princípio da substanciação, que deveria explicitar os fatos que dariam suporte ao enquadramento jurídico que propôs para a demonstração do direito alegado e que ensejaria a pretendida reparação dos danos
– Ofensa ao art. 319, inciso III, do CPC, por falta de especificação dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido, pois aqueles expostos não conduzem logicamente à pretensão deduzida em Juízo – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10102326620178260161 SP 1010232-66.2017 .8.26.0161, Relator.: Álvaro Torres Júnior, Data de Julgamento: 05/08/2021, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DANOS MATERIAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito.
Os danos materiais exigem sólida e precisa comprovação, ou seja, devem ser cabalmente demonstrados,
não admitindo presunção e nem estimativa do prejuízo vivenciado
, na medida em que a reparação respectiva deverá se dar exatamente no montante da perda financeira experimentada pela vítima
. Logo, ausente a prova do prejuízo, não há que se falar em danos materiais. O fato de o apelado ter colocado cadeado no portão do imóvel do apelante, obrigando-o a quebrar o referido cadeado, não configura danos morais passíveis de indenização.

(TJ-MG - AC: 10000212554786001 MG, Relator.: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 08/03/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/03/2022 - destaquei)

Dessa forma, uma vez comprovada a contratação e verificada a regularidade dos descontos, por mais de quatro anos – que sequer foi apontada na petição inicial –, não se constata qualquer ilicitude contratual ou abusividade e, por consequência, inexiste direito à indenização por danos materiais ou morais.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo de ofício a inépcia parcial da petição inicial quanto ao pedido de indenização por danos materiais, e julgando improcedentes os demais pedidos formulados na exordial.

Inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025